Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DA MORADORA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por infração ao art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de maconha, cocaína e lança-perfume em sua residência, após atuação policial motivada por denúncia de possível violência doméstica. A Defesa alegou nulidade da busca domiciliar e pleiteou absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à inviolabilidade domiciliar em razão da entrada dos policiais na residência sem mandado judicial; (ii) avaliar se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, especialmente quanto à valoração da diversidade e da natureza das drogas como circunstâncias judiciais autônomas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a entrada dos policiais na residência do réu quando precedida de denúncia de violência doméstica e consentimento livre da moradora, circunstância corroborada por provas orais consistentes e harmônicas.
4. O encontro das substâncias entorpecentes deu-se de forma fortuita, no exercício regular da função policial e com base em autorização válida, incidindo o princípio da serendipidade, o que afasta a alegação de nulidade da prova.
5. A natureza, a quantidade e a diversidade da droga (artigo 42, da Lei 11.343/2006) constitui vetor único e deve ser analisada de forma conjunta em uma mesma fase da individualização da pena, não sendo correta a dupla majoração da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 44, 49, § 1o; CPP, art. 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 712 (repercussão geral); STJ, REsp n. 2.176.663/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1858838, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.5.2024; TJDFT, Acórdão 1991416, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 23.4.2025.